Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-71.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Banco de dados – Dano moral – Vinculação do nome de terceira pessoa, homônima do sócio da autora, ao quadro societário da empresa – Correção realizada pela ré tão logo tomou conhecimento do equívoco – Pretensão de recebimento de indenização por dano moral – Descabimento - Responsabilidade pela informação constante do banco de dados que cabe à própria fonte, porquanto a obrigação da empresa

Ementa:
Banco de dados – Dano moral – Vinculação do nome de terceira pessoa, homônima do sócio da autora, ao quadro societário da empresa – Correção realizada pela ré tão logo tomou conhecimento do equívoco – Pretensão de recebimento de indenização por dano moral – Descabimento - Responsabilidade pela informação constante do banco de dados que cabe à própria fonte, porquanto a obrigação da empresa mantenedora do banco de dados limita-se ao dever de informar – Hipótese, ademais, em que o CNPJ da autora e o CPF do sócio não foram objeto de negativação – Dano moral indevido - Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir - Apelo da autora desprovido.